Tribunal: TJDFT
Processo: 0725302-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725302-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): SINDICATO DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DO SISTEMA DE TV POR ASSINATURA E TV A CABO E TRABALHORES EM GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS (SINTTEL – AM) Agravado (s): FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL (SISTEL) Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, SINTTEL – AM, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença no 0725476-58.2022.8.07.0001 movido em face do executado (SISTEL), determinou o prosseguimento do feito nos autos originários no 0069478-77.2010.8.07.0001, com o consequente arquivamento, a fim de evitar tumulto processual, nos seguintes termos (ID 37814038): A apelação interposta no processo 0069478-77.2010.8.07.0001 diz respeito à mesma questão discutida nestes autos. Ademais, como o exequente sanou o vício que levou à extinção da liquidação de sentença sem a resolução do mérito, é possível continuar com a liquidação nos mesmos autos, visto que todos os documentos já se encontram no processo de no 0069478-77.2010.8.07.0001 e, inclusive, o perito já havia sido intimado e apresentado sua proposta de honorários no referido processo. Portanto, o início de um novo cumprimento de sentença, sem a respectiva liquidação, em autos apartados poderá gerar tumulto processual e trabalhos conflitantes nos dois processos. Assim, determino que o exequente prossiga com a liquidação de sentença no processo de no 0069478-77.2010.8.07.0001 e remeto o presente processo ao arquivo. Em suas razões recursais (ID 37814033), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) mesmo com a correção do vício que levou a prolação da sentença (depósito dos honorários periciais), houve a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC[1], inclusive, mantida em sede recursal, havendo a possibilidade de interposição de recurso especial pelo executado; (ii) a instauração de novo cumprimento de sentença está fundada no art. 486 do CPC, porquanto já realizado o depósito dos honorários periciais, sanando, pois, o vício que levou à sentença terminativa; (iii) a nova distribuição visa interromper a prescrição quinquenal do título executivo judicial, porquanto a condenação dos expurgos inflacionários transitou em julgado no dia 24/10/2018; (iv) não há, portanto, como prosseguir o feito executivo nos autos de n.o 0069478-77.2010.8.07.0001 antes do trânsito em julgado (eventual recurso ao STJ a ser interposto pela SISTEL) e sem o risco de decretação de eventual prescrição quinquenal que ocorrerá em 24/10/2023; Ao final, requer, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o cumprimento de sentença seja recebido e o perito judicial intimado a apresentar o laudo no prazo legal. Subsidiariamente, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para obstar o tramite do processo de origem até o posicionamento definitivo deste superior órgão jurisdicional. No mérito, pugna a reforma da r. decisão agravada, nos termos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 37814034 e 37814035). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por sua vez, o artigo 995, parágrafo único, do CPC[2] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir se deve o exequente continuar a liquidação de sentença iniciada nos autos no 0069478-77.2010.8.07.0001, ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito pela falta de recolhimento dos honorários periciais. À luz do apurado após todo o trâmite do processo no 0069478-77.2010.8.07.0001 em curso na primeira instância (ID 130832116), e conforme decisão da instância revisora (ID 130832120), que negou provimento ao recurso do exequente, mantendo a sentença terminativa, conforme o acórdão no 1.435.008, da Relatoria do em. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, verifica-se o desacerto da decisão que inviabilizou o processamento de novo feito, determinando o prosseguimento nos autos iniciais no 0069478-77.2010.8.07.0001. Nos termos do artigo 486 do CPC, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha novamente a ação, sempre condicionada à correção do vício que levou à sentença terminativa (parágrafo 1o)[3]. Assim, o novo ajuizamento, visando a análise do mérito, é plenamente admitido, visto que o feito anterior, cujo mérito sequer chegou a ser alcançado, não tem o condão de criar impedimento à repropositura da ação, ressalvada hipótese legal[4], sob pena de violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF[5], que assegura amplo acesso à justiça. Em reforço, a doutrina esclarece que: "(...) como a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485) não faz coisa julgada material, a lide objeto daquele processo não foi julgada, razão pela qual pode ser reproposta a ação. A repropositura não é admitida de forma automática, devendo implementar-se o requisito faltante que ocasionara a extinção do processo." (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020." Na espécie, verifica-se que o agravado foi condenado ao pagamento, nos autos principais no 0104451-05.2003.8.07.0001, de valores referentes à correção monetária de contribuições previdenciárias de filiados/substituídos entre o período de 1987 a 1991, com trânsito em julgado em 24/10/18, cujo cumprimento provisório se deu nos autos apartados no 0069478-77.2010.8.07.0001. Após determinação de perícia contábil para elaboração dos cálculos a serem liquidados, inclusive, com adiantamento dos honorários periciais, o exequente quedou-se inerte, sendo o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) (ID 130832116). Assim, corrigido o vício que levou à sentença terminativa, ou seja, recolhidos os honorários periciais (ID 130832130), faz-se necessário conceder à parte a chance de repropor a liquidação/cumprimento de sentença, já que persiste a necessidade de resolver o mérito – prejudicado exclusivamente por questão processual -, de modo que o efeito preclusivo da sentença terminativa se opera apenas em relação ao feito em que foi reconhecido. Ademais, considerando a interposição de Recurso Especial pelo agravado no cumprimento de sentença no 0069478-77.2010.8.07.0001 (ID 37942828 do processo de referência) em face do acórdão no 1.435.008, no ponto em que versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais, e que a data do trânsito em julgado nos autos principais n.o 2003.01.1.104451-0 se deu em 24/10/2018 – há quase quatro anos -, faz-se necessário reestabelecer a marcha processual, a fim de não aguardar o julgamento do referido recurso pela Corte Superior, em homenagem à celeridade e efetividade, sem prejuízo da posterior reunião dos processos para julgamento conjunto. Desse modo, ainda que já constem todos os documentos necessários ao deslinde da demanda nos autos no 0069478-77.2010.8.07.0001, inexiste, em juízo de cognição sumária, fundamento idôneo para o arquivamento dos autos no 0725476-58.2022.8.07.0001, sobretudo pelo fato de a pendência do julgamento do recurso não obstar que a exequente continue com a liquidação/cumprimento de sentença proferida nos autos principais no 2003.01.1.104451-0. Diante do exposto, DEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o cumprimento de sentença no 0725476-58.2022.8.07.0001, movido em face do agravado, seja recebido e o perito judicial intimado a apresentar o laudo no prazo legal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 08 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [2]Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. [4] § 3o Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. [5] Art. 5o. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;